Tribunal: TJES
Processo: 5009740-45.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009740-45.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ALEX ROSA ASSIS OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC. DESÍDIA DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão promovida por instituição financeira, em razão da frustração na citação do requerido e da falta de diligência da parte autora em localizar o paradeiro do demandado. Após a devolução do mandado de citação sem cumprimento e a intimação da autora para promover o andamento do feito, houve inércia reiterada, levando à extinção do processo com fundamento na ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de diligência por parte da autora na localização do réu, após a frustração da citação inicial, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sem necessidade de intimação pessoal para regularização do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação do requerido impede o desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizando a falta de pressuposto processual essencial.

4. A responsabilidade de promover diligências para a localização do réu recai sobre a parte autora, que deve exaurir os meios disponíveis antes de pleitear a intervenção judicial para auxiliar na citação.

5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a inércia do requerente em promover as diligências necessárias para efetivar a citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, dispensando a intimação pessoal para regularização.

6.Não é razoável permitir a paralisação indefinida do processo em virtude da desídia da parte autora, sob pena de comprometimento dos princípios da economia e da celeridade processual, os quais não podem ser invocados em favor da inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de diligência da parte autora na localização do réu, após a frustração da citação inicial, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal para regularização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 10547416), nos autos da “ação de busca e apreensão” que move em desfavor de
ALEX ROSA ASSIS OLIVEIRA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto para formação e o desenvolvimento válido e regular do processo.

A apelante insurgiu-se no evento nº 10547420, alegando, em síntese, que
(i)
“foi proferida sentença de extinção sem dar oportunidade de a autora dar o devido andamento no feito” (fl. 05);
(ii
)
“antes de extinguir o feito com base no suposto abandono da causa, caberia ao r. juízo a quo cumprir o teor do parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC, ou seja, promover a realização de intimação pessoal para o suprimento da falta averiguada” (fl. 07);
(iii)
“a extinção do processo sem intimação pessoal da parte acarreta nulidade que deve ser corrigida” (fl. 09); e que
(iv)
“a extinção do presente feito por suposta inobservância de um procedimento, colide com um dos mais sagrados princípios do Direito Processual Brasileiro, qual seja, o da instrumentalidade das formas e o da economia processual” (fl. 10).

Exarado o despacho inicial determinando a citação do requerido e a apreensão do bem, o respectivo mandado retornou sem cumprimento das medidas, diante da informação de que aquele não foi encontrado no local, conforme certidão juntada no evento nº 10547412.

Diante da frustração do ato citatório, a instituição financeira autora foi intimada para manifestar-se (evento nº 10547413), porém permaneceu inerte.

Na sequência, determinação de nova intimação para promoção de impulso ao feito, o que, no caso, significava a promoção da citação da parte requerida, porém a autora, mais uma vez, deixou de se pronunciar no feito, o que ensejou a prolação da sentença ora recorrida.

Segundo aponta Cássio Scarpinella Bueno
1
, a citação do réu só pode ser entendida como pressuposto de existência da relação jurisdicional em relação a ele, porque o processo apenas terá validade jurídica na medida em que este seja citado, isto é, convocado (formalmente) para participar da formação da convicção do juiz e dos atos destinados a concretizar o reconhecimento do direito. Essa conclusão doutrinária é respaldada pela regra do artigo 239,
caput
, do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

No caso dos autos, diante da juntada dos mandados sem cumprimento do ato citatório,

não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço do réu, sendo que somente é possível a intervenção judicial quando demonstrado o exaurimento de todos os meios possíveis empreendidos na localização do demandado.

É importante salientar que não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal do autor para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida.

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que a incúria do requerente em promover as diligências necessárias para a efetivação da citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, sem a necessidade de intimação pessoal para a regularização do processo, nos ditames do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente
2
, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. 2. A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma. 3. Fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001394-79.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 25/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente. 3. Recurso desprovido.(TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0006757-32.2021.8.08.0048 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 18/05/2024).

Destaca-se, ainda, não ser razoável permitir que a paralisação injustificada do processo se prolongue indefinidamente, de modo que o autor, aos seus exclusivos critérios de tempo e oportunidade, diligencie no sentido de localizar o paradeiro do requerido.

Outrossim, não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor da apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação. Nessa linha de entendimento, destaco o seguinte julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DA SÚMULA 240 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA ECONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 267, inc. III do CPC, quando, mesmo intimada por meio de seu patrono e pessoalmente, nos termos do § 1º, a parte queda-se inerte, não promovendo o andamento do processo. 2. Partindo do pressuposto de que a Súmula 240 do STJ deve ser aplicada de forma sistemática, ou seja, ainda que já ocorrida a citação, o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza (a conferir: Apelação Cível 014049001994).
3. Não há que se falar em afronta aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, assim como da economia, nos casos em que a parte deixa de praticar os atos que lhe incumbiam, sendo inviável a paralisação
ad eternem
do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Apelação, 24080457450, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 20/05/2014, DJ. 28/05/2014)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, vol. 1 – 7.ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372.

2
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.